Tribunal: CARF
Processo: 11080.917953/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.917953/2011-43
ACÓRDÃO
3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Estando presentes os pressupostos regimentais e o vício de omissão na
decisão embargada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, saneando o vício de omissão apontado,
reverter a glosa sobre fretes de produtos inacabados, devendo as razões expostas neste Acórdão
integrarem o Acórdão embargado, que deverá ainda contar com a seguinte ementa: Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008 CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE As despesas
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
2
com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e
vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves.

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-009.674,
proferido em sessão de julgamento realizada em 25/07/2023, cuja ementa reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO.
CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o enquadramento de
um bem como insumo, no âmbito da legislação do PIS e da COFINS, deve ser
aferido segundo os critérios da essencialidade e da relevância em relação ao
processo produtivo, sendo ilegal o conceito de insumo estabelecido nas
Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação nãocumulativa do PIS e da COFINS, prevista nas Leis
no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos vinculados
a despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações de venda,
não contemplando os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma
pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais
ser caracterizado como insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu, sendo
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
3
tais movimentações de mercadorias realizadas apenas para atender a
necessidades logísticas ou comerciais.
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
O crédito presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à
redução de custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-
membros da Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento,
motivo por que não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. AFASTAMENTO DA
SÚMULA CARF No 125. DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO.
Segundo a Súmula CARF n. 125, por expressa vedação legal, não incide atualização
monetária sobre créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10. 833, de 2003. Entretanto, o contribuinte sendo
portador de decisão judicial que lhe garante a referida atualização monetária, esta
deve ser observada pela Administração Pública, afastando o enunciado sumular
do CARF em sentido contrário.
O dispositivo do acórdão embargado foi proferido com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma:
(i) por maioria de votos: (i.1) para manter a glosa de frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Vencidas as Conselheiras Thais de
Laurentiis Galkowicz (relatora), Cynthia Elena de Campos e Maysa de Sá Pittondo
Deligne.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares;
(i.2) para dar provimento ao recurso para não admitir o Crédito presumido de
ICMS como receita tributável. Vencidos os Lázaro Antonio Souza Soares, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo. (ii) por unanimidade
de votos reconhecer o direito à correção monetária dos pedidos de ressarcimento
de créditos de PIS/COFINS pela taxa Selic, contada a partir do fim do prazo de que
dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007). Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie o vício de omissão quanto aos Fretes de Produtos Inacabados.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
4
VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o Acórdão de Recurso
Voluntário foi cientificado à contribuinte em 06/02/2023, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 327, e os Embargos foram apresentados em 10/02/2023, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 330.
Portanto, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Alega a Embargante a omissão da decisão embargada no que tange aos fretes de
produtos inacabados. Reproduzem-se excertos dos Embargos (fl. 333):
Ainda, fora objeto do recurso voluntário da Empresa Embargante o pedido de
reversão da glosa com relação aos créditos de fretes de produtos acabados e
inacabados, sendo que o acórdão embargado analisou apenas os créditos
relacionados a transferência de produtos acabados, mantendo a glosa sobre
estes:
[...]
Portanto, o acórdão embargado não se manifestou sobre a possibilidade de
tomada de créditos sobre fretes relativos a produtos inacabados.
Como observado em Despacho de Admissibilidade, a matéria não foi tratada no
acórdão embargado, uma vez que o voto vencido permitiu o crédito sobre “matéria-prima” e
“embalagens”, o que pode gerar confusão se tais expressões abrangem ou não os produtos em
elaboração.
Diante da evidente omissão apontada, passo à análise da matéria referente ao
direito creditório sobre os fretes de produtos inacabados.
Alega a Recorrente que tem direito ao creditamento destas despesas é legal, pois
estas transferências fazem parte do seu processo produtivo, sendo essenciais e relevantes, já que
a grande maioria dos fretes de transferência praticados pela Empresa Embargante são.
A defesa esclarece que sua produção ocorre de forma sob demanda, isto é, de
acordo com os pedidos previamente realizados por seus clientes. Dessa forma, os produtos, após
sua finalização, são encaminhados diretamente aos destinatários, sem armazenamento
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
5
intermediário. Para tanto, a carga é acondicionada diretamente no caminhão, considerando que
cada carregamento envolve grandes volumes (toneladas de fertilizantes), com necessidades
específicas de transporte e conservação.
A produção de fertilizantes envolve uma cadeia produtiva complexa e contínua,
desde a aquisição das matérias-primas até a entrega do produto final ao consumidor. Nesse
cenário, as transferências entre unidades — envolvendo matérias-primas, produtos intermediários
e, em alguns casos, produtos passíveis de comercialização — são essenciais à manutenção do fluxo
produtivo.
A Recorrente sustenta que os fretes de transferência são parte integrante do seu
sistema produtivo, sendo contratados para viabilizar a movimentação interna de insumos e
produtos em diferentes estágios de elaboração. Defende, assim, o direito ao crédito
correspondente, com fundamento no critério da essencialidade.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, os
gastos com frete por prestação de serviços de transporte de insumos, incluindo os produtos
inacabados, entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte propiciam a dedução de
crédito como insumo de produção/industrialização de bens destinados à venda, nos termos do
artigo 3o, II da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, [...]; (grifos não originais)
Os fretes em referência são essenciais e relevantes para a atividade da empresa
Recorrente, uma vez que estão vinculados às etapas de industrialização do produto e seu objeto
social e, com isso, podem ser inseridos no conceito de insumos em razão da essencialidade ao
processo produtivo, nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Para o fim de identificar a essencialidade e relevância de tais insumos, destaco a
identificação apontada pela Eminente Ministra Regina Helena Costa em seu r. voto:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
6
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência. (sem destaques no texto original)
E como já citado em Item 2.1 deste voto, os itens 14 a 17 da NOTA SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, expõe que deve ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade produtiva,
adotando o “teste de subtração”, ou seja, quando retirado do processo produtivo, implique na
impossibilidade da realização ou comprometa a consecução da atividade-fim da empresa.
A Recorrente tem como atividade principal a fabricação de adubos e fertilizantes,
exceto organo-minerais (CNAE 20.13-4-02).
Adotando o conceito de insumo para aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
definido pelo STJ, conclui-se que os fretes realizados para transferência de produtos acabados
entre as unidades da Recorrente são serviços intrínseco à sua atividade econômica, tratando-se,
portanto, de insumos para aproveitamento de créditos da contribuição para o PIS, permitidos pelo
artigo 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002.
Neste sentido já decidiu este Tribunal Administrativo em processos da mesma
Contribuinte, a exemplo do v. Acórdão no 3302-007.270, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Raphael Madeira Abad, proferido no Processo Administrativo Fiscal no 11080.907193/201590, cuja
Ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO DE PIS.
Os custos com os serviços de transporte intercompany de matérias-primas,
produtos intermediário e produtos acabados, com os serviços realizados nos
navios e nos portos tendentes a retirar as mercadorias dos porões e destiná-las à
empresa, bem como os valores dispendidos com aluguéis de imóveis, máquinas e
caminhões utilizados na indústria, aquisição de embalagem, aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI), movimentação de materiais,
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
7
armazenagem e tratamento de resíduos geram créditos de PIS quando
demonstrado que são essenciais e relevantes para a atividade do contribuinte.

No mesmo sentido se posiciona a Câmara Superior, a exemplo dos acórdãos abaixo
citados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. (Acórdão no 9303-008.058)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal. (Acórdão no 9303-007.283).
Portanto, assiste razão à Recorrente, devendo ser afastada a glosa em análise.

3. Dispositivo
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.714 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917953/2011-43
8
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício de
omissão, o que faço para reverter a glosa sobre fretes de produtos inacabados.

Para tanto, a ementa abaixo deverá integrar a decisão recorrida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E
EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e
de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de
produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento
de créditos das contribuições não cumulativas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 426
DF CARF MF
Original